Tribunal: TJSP
Processo: 2221519-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigos 33, caput, Lei n o 11.343/2006). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Prolação de sentença absolutória. Alvará de soltura cumprido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.